Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Jurisprudência desta Câmara tem rechaçado a possibilidade de ajuizamento de ações aleatoriamente, violando-se as regras de Organização Judiciária.
2. A existência de Cláusula de Eleição de Foro válida, sem oposição do executado, impede o reconhecimento da (in)competência territorial de ofício, nos termos do verbete de número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.